Tribunal: STF
Processo: RHC 58759
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-03
Data de publicação: 1981-04-03

Ementa:
Habeas corpus. Contravenção. Alegação de nulidades processuais. 
- Necessidade, no caso, de exame aprofundado do mérito da causa para a verificação da ocorrência, ou não, de prejuízo indispensável à configuração das nulidades processuais invocadas. Matéria a ser examinada quando do julgamento da apelação que se está processando. 
Recurso de habeas corpus a que se nega provimento.